Tribunal: TJDFT
Processo: 0723363-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723363-32.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O embargante agrava (id. 72779046) da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0701610-56.2025.8.07.0020 – id. 235695915) que, em embargos à execução, deferiu o processamento dos embargos, sem suspensão do feito principal. Alega, em suma, que o título não possui higidez, em razão da ausência de notificação válida para a constituição em mora e a presença de cláusulas contratuais abusivas, bem como a inexistência de planilha de débito detalhada e discriminada. Sustenta que o agravo de instrumento 0706338-06.2025.8.07.0000 não impede a reapreciação da matéria, pois existem elementos novos. Aponta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da menor onerosidade e da efetividade. Aduz que a execução está sendo utilizada como meio de coação, representando abuso do direito de ação. Defende a plausibilidade do direito e aponta perigo de dano na possibilidade de serem realizadas medidas constritivas. Requer a antecipação de tutela para suspender atos executórios. 2. No agravo de instrumento 0706338-06.2025.8.07.0000 foi indeferido o pedido liminar nestes termos: (...) Em princípio, não constato o fumus boni juris. No caso, o título executivo extrajudicial é um instrumento de confissão de dívida (id. 223851636 – p. 9 a 16 – autos principais), com prazos estabelecidos para pagamento das parcelas. Desse modo, o devedor é constituído em mora automaticamente a partir do vencimento da obrigação não adimplida (CCB 397). Ademais, a alegação de abusividade de cláusulas contratuais reclama, em princípio, dilação probatória, como bem apontou o Juízo a quo. Dessarte, em um primeiro momento, o título se mostra certo, líquido e exigível. (...) Não há qualquer elemento novo que altere a situação fática já analisada, que justifique o pedido. Dessarte, no que se refere a abusividade das cláusulas e ausência de notificação, operou-se a preclusão consumativa. Portanto, não conheço dos referidos capítulos do agravo de instrumento. A alegação de que a planilha é imprecisa se sustenta em cobrança de valores decorrentes de cláusulas abusivas, o que, em princípio, reclama dilação probatória e, da mesma forma, a abusividade já é discutida no outro agravo de instrumento, assim não conheço do capítulo. Quanto ao uso indevido da execução como meio de coação, o agravado, em um primeiro momento, está utilizando do seu regular direito de ação, visto que se trata de mora ex re e não há determinação legal de negociar extrajudicialmente antes de ingressar em juízo. 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator